Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-37.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-37.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCIRLENE SOUSA DAMASIO

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

APELADO: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por consumidora contra operadora de plano de saúde, postulando recebimento de valores retroativos referentes ao processo nº 0000552-49.2017.8.05.0229 e indenização por danos morais. A sentença acolheu preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir quanto ao pedido de danos materiais, extinguindo o processo sem resolução do mérito neste ponto, e julgou improcedente o pedido de danos morais. A apelante insurge-se contra a sentença alegando nulidade por cerceamento de defesa e requerendo reforma integral do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de oportunização para apresentação de alegações finais e falta de consulta sobre interesse no julgamento antecipado da lide; (ii) acerto da decisão que reconheceu carência de ação por falta de interesse de agir quanto ao pedido de danos materiais; (iii) cabimento de indenização por danos morais decorrentes de suposto descumprimento de obrigação estabelecida em sentença judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, não prospera a insurgência. O julgamento conforme o estado do processo (art. 355 do CPC) não exige prévia anunciação às partes, constituindo faculdade do magistrado na direção do processo. Inexiste disposição legal que condicione a extinção do processo por carência de ação à prévia oportunização para alegações finais,
sobretudo quando o motivo foi debatido no processo entre as partes na contestação e na réplica, respectivamente
. A garantia do contraditório foi observada, tendo a autora apresentado petição inicial e réplica à contestação.

4.
No tocante à carência de ação por falta de interesse de agir, correta a sentença. A autora pretende, através de ação autônoma, executar sentença proferida no processo nº 0000552-49.2017.8.05.0229,
que tramitou nos juizados especiais e cuja fase de cumprimento está em curso.
A decisão naqueles autos estabeleceu obrigação de fazer consistente em apresentar planilha de recálculo e restituir eventual pagamento a maior. A verificação de valores deve ser realizada naquele juízo, sendo inadmissível nova ação para tal finalidade. A tentativa de cobrar valores por via oblíqua configura falta de interesse processual.

5.
Sobre o pedido de danos morais, a pretensão não merece acolhimento. A autora foi intimada no processo originário para esclarecer sua pretensão executória e quedou-se inerte. A inércia da própria parte não pode ser imputada à parte contrária como ato ilícito gerador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
R
ecurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC), ressalvada a suspensão de exigibilidade pelo benefício da gratuidade da justiça.